Tribunal: STF
Processo: Rcl 44024
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fábio dos Santos Silva contra decisão proferida pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA. 
     A defesa técnica narra que:
    “[...] 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do demandante de modo a combater a ilegalidade da sua prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0000246-23.2020.8.05.0020 em andamento na comarca de Barra do Choça – BA por suposto delito enquadrado no Art. 33 da Lei 11.343/06. 
    O autor fora flagranteado supostamente portando 10 ‘petecas’ de substância semelhante a maconha que, de acordo com laudo pericial de fls. 21 do supracitado processo, cada uma das ‘petecas’ pesava aproximadamente 1 (um) grama, o que faz com que o autor supostamente estivesse em posse de 10 (dez) gramas de maconha. 
    Destacamos a palavra ‘supostamente’, pois o autor em seu depoimento foi categórico ao afirmar que não portava a droga, cuja única evidência deste suposto porte é o depoimento do policial condutor. 
    Todo o acontecido ocorreu no dia 16 de agosto de 2020 sendo o autor conduzido à delegacia em flagrante delito e CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO pela Exmª Magistrada da Comarca de Barra do Choça – BA sem nenhum tipo de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial. 
    Frise-se também que o demandante também NÃO FORA SUBMETIDO A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, e quando questionada por este causídico sobre a ausência de audiência de custódia a resposta foi de que naquela comarca não havia audiência de custódia. 
    […]
    Primeiramente, Excelência, há de se falar da flagrante ilegalidade do decreto prisional, pois o acusado, ao completo arrepio da Lei, não fora submetido à audiência de custódia e nem foi justificada satisfatoriamente a impossibilidade de sua realização. 
    Depois que a prisão em flagrante do autor fora convertida em preventiva ex officio, sem nenhum tipo de provocação do Ministério Público ou mesmo da autoridade policial. 
    Estas patentes ilegalidades além de violarem frontalmente a Lei e a Constituição ainda desconsidera completamente o mais recente entendimento desta Suprema Corte a respeito do tema exarado no julgamento do HABEAS CORPUS 188.888 MINAS GERAIS. 
    […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer:
    “[...] O PROVIMENTO DA LIMINAR afim de suspender o ato impugnado, qual seja a prisão preventiva do autor, para evitar danos irreparáveis. Requer também que seja desde logo expedido ALVARÁ DE SOLTURA (art. 989, II CPC);
    […] 
    d. Ratificação da liminar e julgamento de mérito para garantir ao autor os benefícios do contraditório e da ampla defesa, bem como o respeito ao sistema acusatório, garantindo assim a autoridade das decisões desta Suprema Corte (art. 992 CPC); 
    […]” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, com o advento do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a reanálise da decisão reclamada.
    Entendo, todavia, que embora seja caso de não conhecimento da reclamação, é possível a concessão de habeas corpus, de ofício, tal como previsto no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.
    Isso porque a Juíza de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Barra do Choça/BA, além de não realizar a audiência de custódia, converteu, de ofício, o flagrante do reclamante em prisão preventiva (págs. 44-48 do documento eletrônico 5). 
    Recentemente, ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019. 
    Outrossim, a conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nessa linha de entendimento: HC 140.512-MC, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Ela garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Desse modo, entendo ser ilegal a prisão preventiva decretada em desfavor do ora reclamante, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, determinando, por consequência, a imediata soltura reclamante, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator